Tribunal: TJSP
Processo: 1008026-21.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação. Processo de conhecimento. Decisão que homologou a renúncia de parte do pedido, atendendo requerimento da apelante, e fixou honorários sucumbenciais parciais. Ato judicial que não pôs termo ao processo, o qual deverá prosseguir para apreciação do pedido remanescente. Natureza de decisão interlocutória. Inteligência do arts. 203, §§ 1o e 2o do CPC. Cabimento de agravo de instrumento.

Ementa:
Apelação. Processo de conhecimento. Decisão que homologou a renúncia de parte do pedido, atendendo requerimento da apelante, e fixou honorários sucumbenciais parciais. Ato judicial que não pôs termo ao processo, o qual deverá prosseguir para apreciação do pedido remanescente. Natureza de decisão interlocutória. Inteligência do arts. 203, §§ 1o e 2o do CPC. Cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da via recursal eleita. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro injustificável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal. Recurso não conhecido.